Tribunal: CARF
Processo: 15471.000072/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DENTISTA. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com dentista, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos. Inteligência do art. 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995 e do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda ­ RIR).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000072/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.759 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
SILVIA BRUGGER TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
DENTISTA.
COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com dentista,
os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
Inteligência do art. 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995 e do art. 80 do
Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 5 a 8, em que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000072/2009-24
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000072/2009-24

foram apuradas dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 335,00, e
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 27.123,44.
Em função dessas alterações, foi apurado imposto suplementar de R$ 7.551,07,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, perfazendo o crédito total de R$
16.844,92.
Após ter sido cientificada da notificação de lançamento de fls. 5 a 8, em 09/12/2008 (fl.
37), a Contribuinte apresentou a impugnação parcial de fls. 2 e 3 em 07/01/2009,
valendo-se em síntese dos seguintes argumentos:
1) os recibos das despesas médicas têm o nome da Contribuinte como paciente e o CPF
dos profissionais envolvidos;
2) a despesa de R$ 2.623,44 não seria despesa médica e sim pagamento de carnê do
INSS como contribuinte individual, código 1007, que a Contribuinte teria informado
com um CNPJ equivocado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Do Conjunto Probatório apresentado na impugnação
A DRJ considerou improcedente a impugnação apresentada em relação as
despesas médicas, por considerar as provas apresentadas insuficientes, na forma abaixo, grifo
nosso:
A Interessada juntou aos autos os recibos de fls. 9 a 20 para tentar justificar a dedução
das despesas médicas que foram glosadas pelo Fisco.
(...)
De acordo com a legislação de regência, as deduções de despesas médicas só podem
compreender pagamentos feitos pelo Contribuinte para custear seu próprio tratamento
ou o de seus dependentes declarados.
O recibo de fl. 9, relativo ao pagamento de R$ 8.000,00 efetuado a Noemi Rosa
Acselrad, não identifica o beneficiário dos serviços prestados, conforme indicou a
Fiscalização na notificação de lançamento em tela (fls. 5 a 8). Frise-se que o fato de
constar o nome da Interessada no recibo de fl. 8 serve apenas para atestar que foi a
Contribuinte quem pagou a importância de R$ 8.000,00, porém não elucida quem foi o
beneficiário do serviço prestado.
Os recibos de fls. 10 a 15, referentes a pagamentos efetuados a Rui Carlos Morgado
Alves, e de fls. 16 a 20, relativos a pagamentos efetuados a Andreza Figueredo
Rodrigues, além de não especificarem o beneficiário dos serviços prestados, tampouco
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000072/2009-24

contêm o endereço profissional dos emitentes, desatendo, assim, o preceito do inciso III,
§2o, do art. 8o, da Lei no 9.250, de 1995.
Isso posto, mantém-se a glosa de despesas médicas levada a cabo na notificação de
lançamento de fls. 5 a 8.

No recurso, a contribuinte apresenta os recibos retificados com as observações
feitas pela DRJ, da seguinte maneira:
- No recibo relativo ao pagamento de R$ 8.000,00 efetuado a Noemi Rosa
Acselrad (fls. 57-62), é identificado que a beneficiária dos serviços prestados é a própria
recorrente.
- Nos recibos, referentes a pagamentos efetuados a Rui Carlos Morgado Alves
(fls. 51-56), é identificado que a beneficiária dos serviços prestados é a própria recorrente, bem
como, é assinalado endereço profissional do prestador do serviço
- Nos recibos, referentes a pagamentos efetuados a Andreza Figueiredo Rodrigues
(fl. 58), é identificado que a beneficiária dos serviços prestados é a própria recorrente, bem
como, é assinalado endereço profissional do prestador do serviço.
Assim, tendo em vista que as restrições apresentadas no acórdão da impugnação,
considera-se que resta comprovada a realização do serviço e o efetivo pagamento.
Portanto, deve ser restabelecida a dedução de despesa médica no valor de R$
24.500,00.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 77
DF CARF MF
Original